Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-30.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017954-30.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (ADVOGADO), JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 040.541.491-97 (PACIENTE), WLADYMIR PERRI (IMPETRADO), IZAIR DE ARRUDA BOTELHO - CPF: 854.431.311-68 (IMPETRANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA PIAZZI SILVA - CPF: 697.256.241-49 (VÍTIMA), ANDERSON LUIZ DOS SANTOS MATOS - CPF: 024.798.391-84 (VÍTIMA), SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 060.640.811-80 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1017954-30.2021.8.11.0000

PACIENTE: JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA
IMPETRANTE: IZAIR DE ARRUDA BOTELHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PACIENTE QUE RESPONDE AO PROCESSO EM LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA INÉPCIA FORMAL DA INICIAL ACUSATÓRIA – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL QUE PREENCHE OS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO NA HIPÓTESE –
ORDEM DENEGADA
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O trancamento da ação penal pela via célere do
Habeas Corpus
é medida excepcionalíssima, admissível quando evidenciada, de forma indubitável, a atipicidade da conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade ou ausência de indícios veementes de autoria ou da prova material do delito.

Tendo a exordial acusatória narrado a conduta delitiva imputada ao paciente, atribuindo-lhe a autoria delitiva e descrito as circunstâncias do fato, ou seja, presente lastro probatório mínimo à sua instauração, não há se falar na inépcia da denúncia e nem na ausência de justa causa para seu prosseguimento.

É inviável debater as teses de negativa de autoria e ausência de provas em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que tais apreciações demandam incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA, denunciado pela prática do crime de roubo majorado (por três vezes), em concurso formal de crimes [art. 157, §2
o
, I e II, (antiga redação), c/c o art. 70, ambos do Código Penal], apontando como autoridade coatora o Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca da Capital.

O impetrante sustenta que:
1)
a inicial acusatória é genérica e não individualiza a conduta delitiva atribuída ao paciente;
2)
o processo é um “
emaranhado de erros de formalidade por parte dos órgãos de investigação
”;
3)
não há indícios suficientes da autoria delitiva, aliado ao fato que o paciente e seus familiares fizeram “
investigação independente e descobriram os possíveis e verdadeiros autores dos fatos
”;
4)
as provas colhidas na instrução processual são contraditórias e insuficientes, configurando “
a falta de justa causa para a ação penal
”.

Ao final postula o trancamento da ação penal movida em face do paciente, em face da inépcia formal da denúncia [doc. digital n. 103556969].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 104929980].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 110620477].

A Procuradoria de Justiça opinou “
pelo não conhecimento do
Habeas Corpus
e, em caso de conhecimento, pela denegação da ordem
” [doc. digital n. 110898468].

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante destacado na decisão indeferitória de liminar, esta é a
segunda

Habeas Corpus
impetrado em favor de JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA.

A primeira, distribuída sob o número 1005266-41.2018.8.11.0000, e por mim relatada, foi julgada e parcialmente concedida, à unanimidade, por esta Câmara Criminal, para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ficando assim ementada:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO FORMAL DE CRIMES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CABIMENTO – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA PARA ASSEGURAR A INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PACIENTE TECNICAMENTE PRIMÁRIO – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – EFICÁCIA – CABIMENTO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito.

Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.

A prisão preventiva visando a conveniência da instrução criminal e a preservação da aplicação da lei penal somente se revela cabível quando motivada em substrato fático concreto que autorize a sua decretação, não bastando a mera alegação de inexistência de provas de endereço certo e ocupação lícita, como também a possibilidade de o paciente ameaçar vítimas e testemunhas, não detectada a partir de dados empíricos do processo”

No presente
mandamus
, o impetrante busca o trancamento da ação penal movida em desfavor do paciente, sob a alegação de que a denúncia é inepta e que falta justa causa para o prosseguimento da ação penal. Além disso, afirma que os elementos coligidos na instrução processual não são suficientes para demonstrar o envolvimento do paciente na prática criminosa.

Os pedidos não comportam acolhimento.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo a peça acusatória oferecida pelo Ministério Público Estadual:

“[...] no dia 24 de março de 2018, por volta das 22h 30min, na Avenida Filinto Muller, n. 1397, Bairro Quilombo, próximo à Boate Don’t tell mamma, nesta cidade, o denunciado, JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA, previamente ajustado com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e uma faca, subtraíram, para si, o veículo Chery/QQ, ano modelo 2014/2015, cor vermelha [...], R$ 80,00 em espécie e demais pertences pessoais [...] da vítima Ana Paula Piazzi Silva; o valor de R$ 400,00 em espécie, pertences pessoais [...] da ofendida Susan Karoline Oliveira de Arruda; e 1 iphone 7 plus e carteira da vítima Anderson Luiz Santos Matos.

Ressai dos autos que, no dia e local acima descritos, assim que as vítimas estacionaram e passaram a descer do veículo, o denunciado JAMISSON, portando uma arma de fogo, com terceira pessoa não identificada, esta portando uma faca, renderam as vítimas, anunciaram o assalto, pondo-se em seguida a subtraírem os bens acima descritos.

Após subtraírem os objetos e veículo das vítimas, empreenderam fuga no carro roubado; sendo o denunciado preso em flagrante posteriormente, ante o reconhecimento preliminar fotográfico realizado pelos ofendidos.

Diante do exposto, denuncio JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA, como incurso nas disposições do artigo 157, §1o, I e II, do Código Penal, por 3 vezes, em concurso formal de crimes e requeiro que após A. e R. esta seja citado, processado e condenado, nos termos do artigo 394 e seguintes do CPP, devendo-se ouvir as seguintes testemunhas abaixo [...]”
(doc. digital n. 103556970)

De início, convém salientar que a exordial acusatória preenche a contento os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico vigente.

Não por outra razão que a autoridade coatora a recebeu e proferiu a seguinte decisão:

“[...] A conduta descrita na peça acusatória foi delimitada com as elementares e circunstâncias que a envolveu, nos moldes do artigo 41 do CPP.

A exordial vem acompanhada de suporte probatório mínimo, justificando a viabilidade da acusação, existe, portanto justa causa para a ação penal.

Estando assim, presentes os aspectos formais essenciais da peça acusatória, não sendo caso de rejeição preliminar (art. 395, CPP), RECEBO A DENÚNCIA e determino que se proceda a citação e as notificações do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, nos termos dos artigos 396 e 396-A, do CPP [...]”
(doc. digital n. 103556970).

Como é cediço, dentro do rito sumaríssimo do
Habeas Corpus
, somente é possível o trancamento da ação penal quando há comprovação, de plano, da atipicidade da conduta, de ausência de indícios de autoria e materialidade do delito ou ocorrência de uma situação de extinção da punibilidade, o que
não é
a hipótese dos autos.

Em análise pormenorizada dos documentos coligidos nos autos, observo que a exordial ministerial expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificou do paciente, classificou o crime e expôs o rol das testemunhas, cumprindo, assim, os requisitos contidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, de modo que não visualizo a propalada ausência de justa causa a desautorizar o prosseguimento da ação penal.

De outro lado, inexistindo defeitos na inicial ministerial, fica afastada a alegação de inépcia dela. Confira-se:

“[...] O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta para embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providencia incabível no âmbito do habeas corpus [...]”
(STJ, AgRg no HC 650.952/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“[...] No que concerne à alegada violação do art. 41 do CPP, tem-se que a alegação de inépcia da denúncia fica enfraquecida diante da superveniência da sentença, uma vez que o juízo condenatório denota a aptidão da inicial acusatória para inaugurar a ação penal, implementando-se a ampla defesa e o contraditório durante a instrução processual, que culmina na condenação lastreada no arcabouço probatório dos autos. Portanto, não se pode falar em ausência de aptidão da denúncia. Ademais, pela leitura da denúncia, constata-se que esta é suficientemente clara e concatenada, e atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. De fato, encontra-se descrito o fato criminoso, com todas as circunstâncias necessárias a delimitar a imputação, encontrando-se devidamente assegurado o exercício da ampla defesa. [...] Nesse contexto, não há se falar em inépcia da denúncia nem em ausência de justa causa [...]”
(AgRg no AREsp 1751724/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Em relação ao argumento de ausência de provas da autoria delitiva, melhor sorte não lhe assiste.

Embora o impetrante alegue que o processo é um “
emaranhado de erros de formalidades, e falta de zelo por parte dos órgãos de investigações
” e que há necessidade de realização de “
novas diligências, no sentido de localizar os verdadeiros culpados deste ocorrido”
, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios suficientes da autoria e da materialidade delitiva.

Ademais, não verifiquei, nos documentos trazidos, nenhuma impropriedade da atribuição da autoria delitiva ao paciente, como bem demonstrou a autoridade coatora em suas informações, as quais adoto como razões desta decisão:

“[...] Segundo consta dos autos, ao contrário do que vem sendo pleiteado de maneira insistente pela defesa, o acusado Jamisson, ora Paciente, foi apontado como sendo membro de uma associação criminosa especializada em roubos e furtos de veículos automotores, que inclusive, estariam agindo sob determinação e/ou orientação de reeducandos do sistema prisional, que por sua vez, encomendavam os veículos e prestavam as orientações necessárias para que os agentes externos realizassem a adulteração de placas e falsificação dos respectivos documentos, tudo mediante o comando da facção denominada Comando Vermelho.

Desperta a atenção no presente caso, nobre Relator, não somente a violência empregada na execução do crime, mas pelo fato de que o paciente Jamisson, foi prontamente reconhecido pelas vítimas na data dos fatos, mediante a apresentação do acervo fotográfico na delegacia de polícia, posteriormente, também foi mais uma vez reconhecido pelas vítimas de maneira formal na delegacia de polícia, e ainda, quando das declarações das vítimas em juízo, estas afirmaram que sem sombra de dúvidas reconhecem que o paciente seria um dos partícipes do crime, tendo a vítima Ana Piazzi Silva destacado ainda que: “não tenho nenhuma dúvida que é ele, tanto que eu tenho vontade de matar aquele homem do tanto que ele me xingou”.

Outrossim, também não se pode perder de vista, que em suas declarações prestadas na delegacia de polícia, o ora paciente embora tenha negado de maneira evasiva os fatos investigados nos autos, admitiu que “vem prestando serviços” espúrios a presos do Sistema Prisional, realizando a mercancia de drogas, oferecendo veículos produtos de crime à venda, entre outros “corres”, tudo a mando de “colegas presos”, cujas identidades não revelou.

Insta ressaltar ainda, consoante se observa pelo teor do ofício visto às fls. 46/50 (Id no 45641780), a autoridade policial relata que, quando da oitiva de Jamisson na delegacia de polícia, com a devida autorização, e após o próprio paciente desbloquear seu aparelho telefônico, foi possível verificar várias conversas entre este e seus supostos comparsas, aparentemente, negociando drogas e veículos roubados.

[...] embora não se verifique qualquer recurso após o recebimento da denúncia, a ilustre defesa técnica do acusado, ora paciente, veio reiterar em outras oportunidades as mesmas matérias alegadas em sede da resposta à acusação, momento em que a defesa deveria apresentar todas as suas teses defensivas.

Perscrutando os autos, verifica-se que foi requerido pela defesa, gravações do circuito de câmera dos estabelecimentos vizinhos do local dos fatos, e ainda, o posicionamento GPS percorrido pelo celular do acusado na data do crime, o que supostamente comprovaria sua inocência.

Muito embora referidas provas tenham sido solicitadas por este juízo, impõe ressaltar, que a alegada certeza de prova cabal e inconteste de inocência, é mera expectativa do acusado, que embora tenha alegado possuir muitas provas de inocência, limitou-se a carrear aos autos, manifestações que se restringem a apresentar algumas incongruências superficiais nos depoimentos das vítimas, além da juntada de duas fotografias extraídas das redes sociais, de 02 (duas) pessoas que seriam os autores do crime, pugnando para que as vítimas confirmassem novamente o reconhecimento já realizado de maneira formal.

Ora Excelência, com a devida vênia, o que se constata no presente caso, é que a defesa técnica aparentemente vem se utilizando de diversos requerimentos protelatórios para tentar modificar ou ao menos questionar matérias já decididas nos autos, e até mesmo, levantar dúvidas quando ao reconhecimento das vítimas, que repito, foram uníssonas em reconhecer o paciente, tanto na delegacia de polícia, quanto em juízo.

Como se não bastasse, muito embora o ônus da prova de inocência caiba ao acusado, até o presente momento, não há qualquer elemento probatório contundente nos autos, que o retirasse da cena do crime, ou até mesmo, que demonstrasse a inexistência do nexo causal ou lhe servisse de álibi, outrossim, não se pode perder de vista, que toda a fundamentação manejada no presente “writ” se refere à matérias meritórias, ou seja, que serão analisadas no ato da sentença, após a apresentação dos memoriais finais [...]”

Não bastasse isso, em sede de
Habeas Corpus
também descabe analisar a alardeada negativa de autoria, pois inviável o exame aprofundado de fatos e provas (TJMT, Enunciado Criminal n. 42).

De mais a mais, inocorre constrangimento ilegal quando o paciente se encontra em liberdade provisória, porque substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Posto isto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
JAMISSON OLIVEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021